Tribunal: STF
Processo: ARE 1494001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INCIDÊNCIA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA INTEGRAÇÃO AO ATIVO FIXO. INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO PREJUDICADO.



    I. Caso em exame



    Trata-se de: a) agravo regimental interposto por Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, reformando acórdão do Tribunal de Justiça local que afastara a incidência do ICMS e do diferencial de alíquota na aquisição interestadual de bens destinados ao ativo fixo da agravante; b) agravo regimental do Estado de Pernambuco em que questiona o critério para fixação dos honorários em seu favor.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS e diferencial de alíquota sobre operações interestaduais de aquisição de bens para incorporação ao ativo fixo do adquirente, no período anterior à edição da Lei Complementar nº 87/1996, em contexto no qual não se configura ato de mercancia nem habitualidade que caracterize a agravante como contribuinte do imposto; e, em adição,se seria lícita a fixação equitativa dos honorários.



    III. Razões de decidir



    3. A incidência do ICMS pressupõe operação mercantil com transferência de titularidade e finalidade de revenda, elementos ausentes na aquisição de bens para o ativo fixo. 



    4. A agravante não se enquadra no conceito constitucional de contribuinte do imposto, à luz do art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos geradores (1989–1991).



    5. Exigir o tributo nessas condições viola os princípios da legalidade estrita, da segurança jurídica e da repartição constitucional de competências tributárias.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental do particular provido para negar provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.



    7. Agravo regimental do Estado de Pernambuco prejudicado.